Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE, PLANO “COLLOR”. COEFICIENTE DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração interpostos diante da constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A base de cálculo correspondente ao percentual de 84,32% deve considerar a remuneração relativa aos meses de março a junho de 1990, momento em houve perda salarial, observada a limitação temporal estabelecida na sentença ora em cumprimento nos autos processo no 0710966-62.2017.8.07.0018.
4. O percentual estabelecido como honorários de advogado em favor do Distrito Federal, estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso na quantificação da obrigação, revela-se suficiente para remunerar seus procuradores pelo oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.